Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715862-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, formulado por MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante do flagrante excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que foi preso no dia 31/07/2019 na cidade de Planaltina, no estado de Goiás, por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, e até hoje não foi recambiado para o distrito da culpa. Afirma que a ação penal não recebeu movimentação processual e sequer foi marcada audiência de instrução e julgamento. Frente à necessidade de maiores esclarecimentos sobre as questões ora discutidas, especialmente sobre a data e os motivos da prisão, e as medidas adotadas para recambiamento do paciente de Planaltina/GO para o Distrito Federal, solicitem-se, com urgência, informações ao douto Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator